Tribunal: TJBA
Processo: 8002043-76.2026.8.05.0022
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão julgador: NILSON SOARES CASTELO BRANCO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n.
8002043-76.2026.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

RECORRIDO: VOLNEI ADAO DE CAMPOS

Advogado(s)
:
BAZILIO IGNACIO XAVIER NETO

ACORDÃO

Recurso em Sentido Estrito: 8002043-76.2026.8.05.0022

Recorrente: Ministério Público do Estado Da Bahia

Recorrido: Volnei Adão de Campos

Defesa técnica: Bel. Bazilio Ignácio Xavier Neto (OAB/BA 24.510)

Relator: Des. Nilson Castelo Branco

Órgão Julgador: 2ª Turma da 2ª Câmara Criminal

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONTRA DECISÃO DE REJEIÇÃO DA DENÚNCIA POR AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. BUSCA PESSOAL EFETUADA POR POLICIAIS MILITARES. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA DECORRENTE DE BUSCA FUNDADA EM DENÚNCIA ANÔNIMA. NÃO CONFIGURAÇÃO. ABORDAGEM DEFLAGRADA POR INFORME PRESENCIAL DE SUBTENENTE DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR NO LOCAL DOS FATOS. EXIGÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA ATENDIDA. ARTIGO 244 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. LEGALIDADE DA PROVA E MATERIALIDADE COMPROVADA. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. JUSTA CAUSA PRESENTE. REQUISITOS DO ARTIGO 41 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL SATISFEITOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. REFORMA DA DECISÃO. DENÚNCIA RECEBIDA.

I. CASO EM EXAME:

1.

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado da Bahia contra decisão da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/BA que rejeitou denúncia ofertada em desfavor de Volnei Adão de Campos pela suposta prática do crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003, por ausência de justa causa, nos termos do art. 395, III, do CPP. O magistrado de origem entendeu ilícita a busca pessoal realizada pela Polícia Militar, por inexistirem fundadas razões para a abordagem. O Ministério Público sustentou a legalidade da diligência, afirmando que a intervenção policial decorreu de comunicação verbal, presencial e detalhada prestada por Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar. O recorrido apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.

Há duas questões em discussão: (i) saber se a busca pessoal realizada pelos policiais militares foi precedida de fundada suspeita apta a legitimar a medida prevista no art. 244 do Código de Processo Penal; e (ii) saber se estão presentes os requisitos legais para o recebimento da denúncia, especialmente a justa causa para o exercício da ação penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.

A abordagem policial não decorreu de denúncia anônima ou de mera suspeita subjetiva dos agentes, mas de informação presencial prestada por Subtenente do Corpo de Bombeiros Militar, servidora pública identificável, que relatou ter visualizado indivíduo armado em estabelecimento comercial de intensa circulação de pessoas.

4.

A notícia de fato transmitida por agente estatal investido de função pública possui credibilidade objetiva suficiente para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP, legitimando a realização da busca pessoal sem mandado judicial.

5.

A posterior localização, na cintura do recorrido, de pistola calibre .380 municiada, sem apresentação da necessária autorização para porte de arma de fogo, corroborou a veracidade da informação recebida e confirmou a legitimidade da intervenção policial.

6.

A ausência de formal qualificação ou de oitiva da Subtenente do Corpo de Bombeiros na fase inquisitorial configura eventual deficiência investigativa, passível de complementação durante a instrução processual, não sendo apta a contaminar a legalidade da diligência nem a tornar ilícitas as provas produzidas.

7.

A materialidade delitiva encontra-se demonstrada pelo auto de exibição e apreensão, boletim de ocorrência e laudos periciais que atestaram a apreensão da arma de fogo, munições e a aptidão do armamento para realização de disparos.

8.

Os indícios de autoria mostram-se suficientemente evidenciados pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem e pela apreensão da arma em poder do recorrido, constituindo lastro probatório mínimo apto a justificar a instauração da ação penal.

9.

A denúncia atende aos requisitos do art. 41 do CPP e não se verifica qualquer das hipóteses de rejeição previstas no art. 395 do CPP, estando presente a justa causa para o processamento da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

10.

Recurso conhecido e provido para afastar o reconhecimento da ilicitude da busca pessoal, reconhecer a existência de justa causa para a ação penal e receber a denúncia, com retorno dos autos ao Juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

Tese de julgamento: “1. A informação presencial e detalhada prestada por agente público identificado constitui elemento idôneo para caracterizar a fundada suspeita exigida pelo art. 244 do CPP e legitimar a realização de busca pessoal sem mandado judicial. 2. Eventual ausência de formal qualificação ou oitiva da pessoa que comunicou o fato na fase inquisitorial configura irregularidade sanável, insuficiente para invalidar diligência policial regularmente realizada. 3. Demonstradas a materialidade delitiva e a existência de indícios mínimos de autoria, impõe-se o recebimento da denúncia.”

DISPOSITIVOS CITADOS:

Constituição Federal, art. 5º, LV; Código de Processo Penal, arts. 41, 244 e 395, III; Lei nº 10.826/2003, art. 14.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso Criminal em Sentido Estrito nº 8002043-76.2026.8.05.0022, oriundo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Barreiras/Ba, tendo como Recorrente o Ministério Público do Estado da Bahia e como Recorrido Volnei Adão de Campos.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Turma da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso,
para receber a denúncia, nos termos do voto.